Tribunal: TJDFT
Processo: 0736762-56.2020.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-11

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. BANCÁRIO. CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO. RELAÇÃO JURÍDICA NÃO COMPROVADA. FRAUDE PRATICADA POR TERCEIRO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. SÚMULA 479 DO STJ. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL “IN RE IPSA”. PEDIDO DE REDUÇÃO DO “QUANTUM” INDENIZATÓRIO NEGADO. VALOR MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Aduziu o autor que seu nome foi inscrito no cadastro de inadimplentes (ID 22263410) em virtude de débitos no valor de R$ 10.358,28 que, segundo asseverou, jamais contraíra. Requereu a declaração de inexistência da dívida, a condenação da ré para que se abstenha de realizar cobranças e, por fim, reparação por danos morais (R$ 10.000,00).
2. Cuida-se de recurso (ID 22263448) interposto pelo banco réu contra a sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para declarar inexistentes e inexigíveis os débitos relacionados aos contratos, ora reclamados, no nome e CPF do autor, devendo providenciar a respectiva baixa nos seus cadastros internos e nos órgãos de proteção ao crédito, bem como condená-lo a pagar ao demandante a quantia de R$ 5.000,00, a título de dano moral.
3. Nas razões recursais, sustenta que o apontamento restritivo em nome do autor/recorrido é regular, uma vez que este realizou a abertura da conta corrente no 0004-000020077497 através de Proposta de Abertura de Conta devidamente assinada (ID 22263427) e efetuou a contratação de empréstimos sob os contratos no 0004-320000633830 (ID 22263428), no 0004- 320000634010 (ID 22263429) e no 0004- 320000634030 (ID 22263430) através do canal de venda internet banking, respectivamente, nos valores de R$ 3.108,00, R$3.108,69 e R$ 1.027,22, os quais encontram-se pendentes de pagamento. Alega ser excessivo o valor indenizatório, mostrando-se em desconformidade com o princípio da razoabilidade e proporcionalidade, favorecendo o enriquecimento sem causa. Requer o provimento do recurso para reformar a sentença, a fim de julgar improcedentes os pedidos iniciais e, subsidiariamente, reduzir o valor da indenização.
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
5. Muito embora o banco réu/recorrente insista nas teses de inexistência de ato ilícito e defeito na prestação do serviço, não logrou êxito em comprovar tais alegações, pois o contrato trazido aos autos (ID 22263427) possui assinatura visivelmente divergente da inserida no documento pessoal do autor/recorrido (Carteira Nacional de Habilitação - ID 22262454) e na procuração (ID 22262456) juntados aos autos.
6. No caso em apreço, caberia à instituição financeira demonstrar a inexistência de defeito na prestação do serviço, no sentido de que o contrato foi realizado com o consentimento do autor/recorrido. Todavia, verifica-se que o réu/recorrente não comprovou, de forma inequívoca, a existência de relação jurídica contratual, não se desincumbindo de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor/recorrido (art. 373, II, do CPC), reforçando, assim, a verossimilhança dos fatos narrados pelo demandante (contratação fraudulenta).
7. A despeito da alegada boa-fé, é obrigação do fornecedor cercar-se de todos os cuidados possíveis para a ultimação da avença, pautando sua conduta na cautela e segurança dos negócios realizados, no intuito de se certificar da lisura do negócio que está sendo realizado, sob pena de se configurar a falha na prestação do serviço (art. 14, do CDC).
8. A Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça estabelece que "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias".
9. A inscrição indevida do nome do consumidor no rol de inadimplentes é apta a ensejar a responsabilização do fornecedor por danos morais, pois tal conduta viola os direitos da personalidade, notadamente seu nome, sua imagem e sua honra. Trata-se de dano moral configurado “in re ipsa”, motivo pelo qual prescinde de comprovação. (AgRg no AREsp 217.520/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 14/05/2013, DJe 22/05/2013).
10. Na espécie, verifica-se que não há suficiente demonstração de circunstâncias que justifiquem a redução do valor da indenização estipulado na sentença a título de dano moral. Conclui-se, portanto, que o valor arbitrado (R$ 5.000,00) é suficiente a compensar os dissabores experimentados, sem proporcionar enriquecimento indevido.
11. A propósito, esta Terceira Turma Recursal consolidou seu entendimento no sentido de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa, somente se admitindo a modificação do “quantum” na via recursal se demonstrado que a sentença esteve dissociada dos parâmetros que ensejaram sua valoração, o que não foi comprovado na situação concreta ora sob exame.
12. Diante do exposto, deve ser mantida estimativa razoavelmente fixada (R$ 5.000,00), a título de reparação por dano moral, uma vez que guarda correspondência com o gravame sofrido (art. 944 do Código Civil), além de sopesar as circunstâncias do caso, a capacidade econômica das partes, a extensão e gravidade do dano, bem como o caráter pedagógico da medida (desestimular novos comportamentos ofensivos aos consumidores), tudo com esteio nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
13. Irretocável, portanto, a sentença vergastada.
14. Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
15. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação.
16. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos artigos 2o e 46 da Lei n. 9.099/95, e em observância aos princípios informadores dos Juizados Especiais.